Tribunal: TJSP
Processo: 1004697-04.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo nacional - Atraso na chegada ao destino final de dez horas – Sentença de parcial procedência – Vício do serviço incontroverso - Apelação do autor – Majoração do quantum arbitrado – Viabilidade – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante majorado para R$ 8.000,00 conforme pleiteado, ante as

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo nacional - Atraso na chegada ao destino final de dez horas – Sentença de parcial procedência – Vício do serviço incontroverso - Apelação do autor – Majoração do quantum arbitrado – Viabilidade – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante majorado para R$ 8.000,00 conforme pleiteado, ante as especificidades do caso – RECURSO PROVIDO.